Tribunal: TJSP
Processo: 2261958-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Vícios inexistentes - Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento do recurso - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2261958-08.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA INÊS DUARTE CALLADO (INVENTARIANTE) e FRANCISCO DUARTE
CALLADO (ESPÓLIO) e Interessada MARIA INÊS DUARTE CALLADO, é embargado
FRANCISCO DUARTE CALLADO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261958-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 45524
EDEC.No: 2261958-08.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : MARIA APPARECIDA DA SILVA CALLADO (INVENTARIANTE)
EBDO. : FRANCISCO DUARTE CALLADO FILHO
RECURSO Embargos de declaração Vícios inexistentes -
Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da
matéria já apreciada quando do julgamento do recurso - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
o v. acórdão de fls. 119/121, que negou provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos
autos de ação de inventário, determinou que o espólio arcasse
com as despesas de IPTU dos lotes B, C e D da Alameda dos
Piratinins.
Recorre a embargante, sustentando em síntese, que
o v. acórdão foi omisso quanto as provas e fotografias
acostadas nos autos às fls. 112/118, que comprovam a posse
única e exclusiva do herdeiro Francisco Duarte Callado Filho
nos lotes B, C, D da Alameda Paratinins, deste modo deve ser
a ele imputada a responsabilidade pelas despesas dos imóveis.
É o relatório.

Não merecem acolhimento os presentes embargos.
A omissão de que trata a lei deve ser
compreendida como a “ausência de apreciação de questões
relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter
se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de
ofício” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito
Processual Civil 5. Ed., São Paulo: Método, 2013, p. 722).
O acórdão foi claro quanto ao dever do espólio em
arcar com todas as despesas pertencentes ao “de cujus” até o
fim da partilha dos bens, devendo a questão da posse sobre o
imóvel ser levada à discussão em ação própria, “pois
dependente de dilação probatória para sua elucidação (art.
612 do CPC)”.
Portanto,
resta
claro
que
as
razões
da
embargante, na verdade, demonstram a pretensa atribuição de
efeito modificativo à decisão, mediante reapreciação das
razões já analisadas, o que se revela incabível, porquanto
incompatível com o escopo integrativo dos embargos de
declaração.
Neste
sentido,
o
entendimento
do
Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261958-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Tribunal de Justiça: “É juridicamente impossível receber
embargos de declaração opostos com a finalidade de obter
reexame e novo julgamento da causa, desiderato estranho ao
perfil desse recurso, de natureza especialíssima, cujos
lindes são restritos às hipóteses previstas no art. 535 do
CPC (atual art. 1.022 do CPC/15)” (intromissão nossa)
(Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de Segurança no
5.028 - DF, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un.,
Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em 31/5/95, DJ de 16/9/95, pág.
18634).
Isto posto, REJEITAM-SE os presentes embargos de
declaração.
Rui Cascaldi
Relator